Tribunal: TJMT
Processo: 1011663-39.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011663-39.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ISLAINE SOARES NASCIMENTO MARQUES - CPF: 026.085.561-83 (APELANTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO EM UNIDADE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pela autora contra sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do ente estadual e ente municipal. A autora alegou omissão e negligência no atendimento médico em unidade de pronto atendimento municipal, após procedimento cirúrgico. Requereu a condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A sentença rejeitou o pedido por ausência de comprovação de conduta culposa e nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se os entes federativos respondem solidariamente por suposto erro médico ocorrido em unidade municipal; (
ii
) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos alegados; (
iii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil objetiva ou subjetiva dos entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil dos entes federativos pela prestação de serviços públicos de saúde é solidária, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a presença de qualquer dos entes no polo passivo da ação.

4.A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a presença de três elementos: conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal. A ausência de qualquer deles afasta o dever de indenizar.

5.O prontuário médico constante dos autos comprova que a autora recebeu atendimento médico compatível com o quadro clínico apresentado, sem registro de sinais que indicassem a necessidade de exames mais aprofundados ou internação imediata.

6.A autora não produziu prova técnica idônea (como laudo pericial ou parecer especializado) que demonstrasse erro grosseiro no atendimento inicial ou violação de protocolos médicos.

7.O simples agravamento posterior do quadro clínico com diagnóstico de trombose venosa profunda e embolia pulmonar não é suficiente para caracterizar erro médico, dada a gravidade e imprevisibilidade da condição, conforme jurisprudência do TJMT.

8.A responsabilidade civil do médico, de natureza subjetiva (CC, art. 951), também não se configura, diante da ausência de prova de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia).

9.O ônus da prova sobre o fato constitutivo do direito é da parte autora (CPC, art. 373, I), o que não foi atendido nos autos, inviabilizando o reconhecimento de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, § 6o, 196 e 198; CC, art. 951; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível no 1007553-14.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.10.2025; TJDFT, Acórdãos
nos
1435982 e 1437892.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, que julgou improcedente a "
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
", ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de alegada omissão e negligência no atendimento médico recebido após procedimento cirúrgico.

O magistrado de 1o Grau, em sentença (ID 201424192), julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, por entender que não restou comprovada conduta omissiva ou comissiva culposa por parte dos réus, bem como ausente o nexo de causalidade entre o atendimento prestado e as despesas que a autora suportou. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID 330216893), sustentando que: (i) a responsabilidade civil do Estado é objetiva e solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 de Repercussão Geral do STF; (ii) não houve culpa exclusiva da vítima nem abandono do atendimento médico, sendo inverídicas as alegações do Município nesse sentido; (iii) houve dano moral presumido (in re ipsa) decorrente do erro de diagnóstico; (iv) ocorreu lesão ao direito fundamental à saúde e à vida, garantidos constitucionalmente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID 330216897), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por se tratar de unidade de saúde de gestão municipal, e, no mérito, pela manutenção da sentença, alegando inexistência de nexo causal e não configuração de erro médico.

Parecer ministerial (ID 336064373) manifestando ausência de interesse público ou social capaz de justificar intervenção.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta, alegando erro médico por omissão e negligência no atendimento prestado em unidade de pronto atendimento municipal (PAM). A autora sustenta que, após cirurgia de histerectomia parcial, buscou atendimento devido a fortes dores, recebeu diagnóstico de "cimbra" e medicação para dor, mas posteriormente foi diagnosticada com trombose venosa profunda e embolia pulmonar em hospital particular, necessitando internação em UTI.

O recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de improcedência questiona: (i) a responsabilidade objetiva e solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde; (
ii
) a existência de nexo causal entre a omissão no diagnóstico correto e o agravamento do quadro clínico; e (
iii
) o direito à indenização por danos morais e materiais, estes últimos decorrentes da incapacidade temporária para o trabalho como autônoma no ramo de estética.

A tese de ilegitimidade passiva suscitada não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), que fixou a seguinte tese:

2. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão: "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente"
.

A alegação do Estado de que a UPA de Lucas do Rio Verde é estabelecimento de gestão exclusivamente municipal não afasta sua responsabilidade solidária, pois o direito à saúde, previsto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, impõe a todos os entes federativos o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, independentemente de qual ente seja o gestor direto da unidade de saúde.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Assim,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto à responsabilidade objetiva e solidária dos entes federativos
, e
mbora seja incontroversa a responsabilidade solidária dos entes na prestação de serviços de saúde, conforme Tema 793 do STF, tal solidariedade não dispensa a demonstração dos elementos configuradores da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal entre a conduta e o dano, que não restou comprovado nos autos.

Compulsando os autos, verifico que os documentos médicos demonstram que a paciente recebeu atendimento adequado ao quadro clínico apresentado naquele momento, com prescrição de medicamentos e orientações compatíveis com o diagnóstico de dor lombar (CID M54.5), não havendo prova de violação de protocolos clínicos.

A paciente, conforme documentação médica constante nos autos, compareceu à unidade de pronto atendimento (PAM) de Lucas do Rio Verde em 24/03/2021, nove dias após ter sido submetida a uma cirurgia de histerectomia parcial, relatando fortes dores na região lombar. De acordo com o prontuário ambulatorial (ID 330216397), a paciente foi trazida pelo Corpo de Bombeiros, deambulando, com relato de lombalgia e posição ortostática antálgica, porém sem irradiação para membros ou sintomas neurológicos.

Na avaliação médica realizada, a paciente negou queixas relacionadas ao pós-operatório, recebeu medicação intravenosa (cetoprofeno, tramadol e
metoclopramida
), apresentou melhora da algia, conseguindo sentar-se e deambular sem dificuldade, sendo então liberada com prescrição e orientações.

Posteriormente, por decisão própria, a paciente buscou atendimento em hospital particular, onde foi diagnosticada com trombose venosa profunda e embolia pulmonar conforme documentado no resultado da angiotomografia computadorizada do tórax (ID 106777792).

Quanto à alegação de omissão e negligência no diagnóstico, a apelante não produziu prova técnica idônea, como perícia médica ou parecer especializado, que demonstrasse erro grosseiro no atendimento inicial, sendo que o prontuário médico (ID 330216397) evidencia que houve avaliação clínica, medicação para dor e reavaliação com melhora do quadro, não havendo elementos que indicassem, naquele momento, a necessidade de exames complementares ou internação imediata, sendo certo que o diagnóstico posterior de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, por si só, não comprova falha no atendimento inicial.

Nesse contexto, a embolia pulmonar ocorre quando um coágulo sanguíneo (trombo) se desloca pela corrente sanguínea e bloqueia uma ou mais artérias pulmonares, impedindo o fluxo adequado de sangue para parte do pulmão. É uma condição grave, com alta taxa de mortalidade.

Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, a patologia em debate, a embolia pulmonar, já foi objeto de análise em casos semelhantes, sendo reconhecida como condição clínica complexa e de difícil prevenção, mesmo diante da adoção de medidas adequadas.

Como se observa, a responsabilização do profissional de saúde exige prova irrefutável de conduta inadequada, não sendo suficiente a simples ocorrência do desfecho adverso quando este decorre da gravidade do quadro clínico do paciente:

4. A embolia pulmonar fulminante, causa da morte conforme atestado pelo exame necroscópico, é evento súbito e de difícil prevenção, mesmo com a adoção de todas as medidas preventivas, especialmente em pacientes com múltiplos agravos à saúde. 5. Não há que se falar em falha na prestação de serviços quando o laudo pericial atesta que as lesões por pressão (escaras) foram prevenidas e tratadas adequadamente, tendo sua evolução desfavorável decorrido da gravidade do quadro clínico do paciente. 6. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075531420198110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara de Direito.)

A ausência de sinais clínicos evidentes no primeiro atendimento encontra-se expressamente registrada no prontuário ambulatorial (ID 330216397), no qual se consignou que a paciente apresentava apenas lombalgia, sem irradiação para os membros, desprovida de quaisquer sintomas neurológicos associados. Consta, ainda, que, após a administração da medicação prescrita, houve melhora significativa do quadro álgico, permitindo-lhe sentar-se e deambular sem dificuldade.

Nesse contexto fático devidamente comprovado, não se identifica conduta omissiva específica imputável ao ente estatal, tampouco falha no dever objetivo de agir, o que afasta, de modo conclusivo, a configuração de responsabilidade civil estatal, seja sob a perspectiva objetiva, seja sob o enfoque subjetivo, por absoluta inexistência de prova de omissão específica apta a estabelecer o nexo causal.

Preleciona aclamada doutrina:

“Tendo a Constituição da República de 1988 (a exemplo das anteriores) adotado a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas indicadas em seu art. 37, § 6o, a que bastaria o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ente público ou privado prestador de serviço público, mostra-se, em princípio, despicienda qualquer averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por desnecessária a sua prova.”

No caso em exame, inexiste a presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, não restou demonstrado o indispensável nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos apelados e o dano alegado.

A prova dos autos evidencia que o atendimento prestado foi compatível com o quadro clínico apresentado no momento, inexistindo conduta omissiva específica, falha na prestação do serviço ou violação a protocolos médicos que permitam imputar aos entes públicos o resultado posterior.

Assim, ausente o vínculo causal direto entre a atuação estatal e o alegado prejuízo, afasta-se a responsabilização objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Lado outro, a responsabilidade civil do médico encontra respaldo no Código Civil, o qual dispõe que:

“Art. 951. O disposto nos
arts
. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.”

Assim, a responsabilidade civil do médico possui natureza subjetiva, dessa forma, a ocorrência do dano, por si só, não é suficiente para ensejar a responsabilização do profissional de saúde. É indispensável a comprovação de conduta culposa, consubstanciada em negligência, imprudência ou imperícia no exercício da atividade médica, o que não foi demonstrado.

No presente caso, a partir da análise das provas acostadas aos autos, não se verifica a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia na conduta médica em debate.

Conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso em análise, era ônus do requerente comprovar que a conduta médica foi o fator determinante para os prejuízos alegados. Contudo, essa relação de causalidade não foi devidamente demonstrada.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

"(...). A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. (...)." (Acórdão 1435982, 07084523420208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento em 5/7/2022,
PJe
18/7/2022)

"(...). A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Para este fim, exige-se a comprovação do dano e do nexo causal. (...)." (Acórdão 1437892, 07025743120208070018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgamento em 20/7/2022, DJE 8/8/2022).

Esta E. Câmara já se pronunciou em caso similar:

“4. O julgado considera que a equipe
médica
adotou condutas compatíveis com o quadro clínico apresentado, incluindo suporte ventilatório e solicitação de transferência hospitalar, não havendo evidências de
erro

médico
, negligência ou omissão relevante.

(N.U 0001610-37.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

As provas apresentadas limitam-se a hipóteses e conjecturas, sem trazer a certeza necessária para fundamentar a responsabilização civil. Diante disso, diante da ausência de comprovação satisfatória do nexo causal, impõe-se o não provimento do recurso interposto pela parte autora.

Ante o exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença recorrida íntegra
, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026